Tribunal: TJSP
Processo: 1013387-85.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação busca afastar a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação busca afastar a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica.
III. Razões de Decidir
3. Tese fazendária acolhida pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 986.
4. Ausência de modulação de efeitos na decisão do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é válida conforme entendimento do STJ.
Legislação e Jurisprudência Citadas:
STJ, Tema de Recursos Repetitivos no 986. Sentença mantida. Recurso voluntário desprovido.